Tribunal: TJDFT
Processo: 0008041-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008041-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26351045, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes MARIO ALVEZ BEZERRA, MARIO FELICIANO SOUZA FILHO, MARISA JESUS DE FREITAS, MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR, MARISTELA QUEIROZ SANTOS e MARIZATE RODRIGUES DA ABADIA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação ao retromencionado requerente em decisão constante do ID 9574158; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução, os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9573987; e, c) a apreciação do pedido de ID 9573856, para fixar os honorários da presente execução. Intime-se o DF para se manifestar quanto aos pedidos do exequente. Brasília, 12 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador